Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Habeas Corpus n. 1013298-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Werlaney Sampaio de Oliveira
Autoridade Coatora: Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Werlaney Sampaio de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (autos de n. 1001816-45.2021.8.11.0078).
A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 12.7.2021, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ilícito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
Alega que a defesa requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, todavia, o pleito foi indeferido, sendo mantida a prisão cautelar.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Por fim, assevera, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 95516998, pp. 1-11).
Juntou documentos (Id. 95516999, pp. 1-59).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, tendo como base os seguintes fundamentos:
“Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, homologo o presente auto de prisão em flagrante.
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, apesar da primariedade, há medida protetiva em vigor (processo n. 1001564-42.2021.8.11.0078), deferida em 10 de junho de 2021.
Dessa maneira, diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor, sobretudo devido ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado WERLANEY SAMPAIO DE OLIVEIRA em preventiva, com base na garantia da ordem pública” (Id. 95516999, pp. 40-41).
Diante desses fatos, evidenciada a reiteração delitiva do paciente em crimes desta natureza, pelo menos neste momento, concluo pela existência de motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e principalmente para assegurar a integridade física e saúde da vítima, em razão da possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela, ou mesmo, de tentar contra a sua vida.
Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado funda-se em contexto fático que aparentemente evidencia o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, não visualizo de plano o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado singular.
Por outro lado, impende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator